Tribunal: TJMT
Processo: 1014165-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014165-91.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI - CPF: 047.336.576-68 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), JANETE MARQUES BARROS ARDUINI - CPF: 240.305.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Anivaldo Bisinotto Arduini
, em face do acórdão que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, para reformar a decisão agravada, para deferir o pedido de venda do bem em hasta pública.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta que o acórdão restou omisso quanto a ordem discricionária elencada pelo art. 881 do CPC, uma vez que o embargado sequer requereu a realização de adjudicação ou alienação por iniciativa particular, antes da realização de leilão judicial.

Pede o acolhimento do recurso, para o fim de revogar a decisão que deferiu a designação de hasta pública ante a violação do procedimento insculpido pelo art. 881 do CPC.

Contrarrazões apresentada no Id. 32542478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Como se vê, sob o pretexto de ter incorrido em omissão pelo não “enfrentamento” do disposto no art. 881 do CPC, o embargante, em verdade, pretende convencer a Câmara julgadora a reapreciar e acolher sua tese de defesa, para o qual o recurso de embargos de declaração não afigura-se apropriado.

No caso, restou consignado de forma clara no acórdão objurgado que cabe ao exequente optar pelo procedimento que lhe trará a satisfação do crédito.

A propósito, dispõe o art. 880 do CPC que é faculdade do credor escolher entre a alienação por iniciativa particular ou o leilão judicial. Logo, tendo o exequente expressamente requerido a realização de hasta pública, correta a reforma da decisão que indeferiu o pedido vindicado.

Verifica-se que todas as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, porém esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

É cediço que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Sobre o assunto, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida
” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).”
(N.U 1001816-90.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020